Tribunal: TJDFT
Processo: 0774071-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESSARCIMENTO REMUNERAÇÃO PAGO INDEVIDAMENTE. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1.009 DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, confirmando a tutela de urgência, determinar ao réu que se abstenha de realizar descontos na remuneração da autora a título de restituição de verbas referentes à devolução da diferença (R$ 4.460,69) do regime de 40 horas de jornada de trabalho semanal para 30 horas, em razão de cessão para o MDIC.
2. Fato relevante. A autora, Analista de Administração Pública do DF, com carga horária semanal de 30 horas (ID 69987189 Pág. 2), mas laborando 40 horas em razão de ocupar a função de Diretora, foi cedida para o MDIC de 01/09/2023 a 08/10/2023. Em que pese no período a autora ter laborado em regime de 40 horas semanais (ID 69987194), houve decisão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico/DF no sentido de que, com a cessão, a autora retornou automaticamente para o regime de 30 horas semanais, impondo o ressarcimento da remuneração percebida indevidamente.
3. Nas razões recusais o Distrito Federal pugna pelo julgamento improcedente do pedido declaratório de cobrança indevida formulado pela autora, em razão da legalidade da cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia recursal impõe a verificação da obrigação da autora ao ressarcimento da diferença da remuneração entre os regimes de 40 e 30 horas de carga horária semanal no período em que se encontrava cedida ao MDIC (01/09/2023 a 08/10/2023).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
6. Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão do Tema 1009 para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19/05/2021), caso deste processo, de modo que constitui ônus processual do servidor a demonstração sua boa-fé e de que não tinha como constatar a falha.
7. Constata-se que durante o período da cessão da servidora, o órgão cessionário (MDIC) necessitou provocar o Distrito Federal por intermédio do Memorando no 32/2023 (ID 69987190), quanto à aplicabilidade ao caso da autora do Decreto no 25324/2004, segundo o qual "Os afastamentos e licenças previstos em lei implicam no cancelamento automático do regime de 40 (quarenta) horas, exceto aqueles decorrentes de [...]". A seu turno o réu proferiu a Nota Jurídica n. 221/2023 e a Nota Jurídica n. 3/2024 (ID 69987191) por intermédio de sua assessoria jurídico-legislativa, conclusivamente pela perda automática do regime de 40 horas semanais no período da cessão.
8. Neste cenário, tem-se que a boa-fé objetiva da autora no recebimento da remuneração do período restou demonstrada, pela presunção de veracidade e legalidade do ato de cessão que não determinou a redução da carga horária semanal, não sendo possível à autora, assim como aos órgãos envolvidos, constatar previamente a falha.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenado o recorrente a pagar honorários advocatícios no patamar de 20% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto distrital no 25324/2004,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1009.